Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600131-83.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600131-83.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 14/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Proporcional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Resposta n° 0600131-
83.2024.6.16.0145, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nestes autos de
representação eleitoral registrado sob o nº DR 0600131-83.2024.6.16.0145, proposta por Fábio
Marques em face de Sara Leite de Alencar, para reconhecer a prática de propaganda negativa
indevida e condenou a Requerida ao pagamento de multa no importe arbitrado de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), na forma da fundamentação. Confirmou ainda a liminar de remoção da postagem
ofensiva. (Direito de Resposta ajuizado por Fábio Marques em face de Sara Leite de Alencar, no
Município de Curitiba/PR. Aduz em síntese, que a Requerida realizou veiculação de publicação
negativa em desfavor do representante, realizada pela representada na plataforma WhatsApp,
mediante montagem digital, reproduzindo propaganda eleitoral do representante com a
sobreposição da palavra assassino, aduzindo em tese se reportar a informação sabidamente falsa,
vez que o candidato teria sido absolvido da imputação criminal; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO EM
12/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE4 - RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SARA LEITE DE ALENCAR (RECORRENTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
FABIO MARQUES (RECORRIDO)
ANDREA JAMUR PACHECO GODOY (ADVOGADO)
VINICIUS GESSOLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DANIEL DE OLIVEIRA GODOY JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44257233
06/12/2024
19:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44257233 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619462356700000043204440
Número do documento: 24120619462356700000043204440
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:36:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N° 65.721

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600131-83.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: SARA LEITE DE ALENCAR
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
RECORRIDO: FABIO MARQUES
ADVOGADO: ANDREA JAMUR PACHECO GODOY - OAB/PR83078
ADVOGADO: VINICIUS GESSOLO DE OLIVEIRA - OAB/PR37767
ADVOGADO: DANIEL DE OLIVEIRA GODOY JUNIOR - OAB/PR14558
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. ELEIÇÃO
2024.
VEICULAÇÃO
DE
CONTEÚDO
DESINFORMATIVO
EM
GRUPO
RESTRITO
DE
WHATSAPP. LIMITAÇÃO A 16 PARTICIPANTES.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO SIGNIFICATIVA OU
MASSIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DO
ILÍCITO
ELEITORAL.
IMPROCEDÊNCIA
DA
REPRESENTAÇÃO. MULTA AFASTADA. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular,
condenando a recorrente ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00, em razão da veiculação de mensagens em grupo de
WhatsApp com conteúdo desinformativo e desabonador à
imagem do recorrido, candidato a vereador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a veiculação de
conteúdo em grupo restrito de WhatsApp, com apenas 16
membros, configura propaganda eleitoral negativa; (ii) verificar

Num. 44257233 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619462356700000043204440
Número do documento: 24120619462356700000043204440
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:36:24
se as mensagens compartilhadas contêm fato sabidamente
inverídico que justifique a condenação da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
assegura que a atuação da Justiça Eleitoral em relação a
conteúdos divulgados na internet deve ser pautada pelo princípio
da mínima interferência no debate democrático, reservando-se
para casos de impacto relevante no pleito ou ofensas graves à
honra (Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 38, §1º).
4. A veiculação de mensagens em grupo privado de WhatsApp
com apenas 16 integrantes não configura "disseminação" de
conteúdo apta a causar repercussão significativa, razão pela qual
não atrai a incidência da regra do art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
5. Quanto à alegação de conteúdo sabidamente inverídico,
verifica-se que a recorrente repassou mensagens que chamavam
o recorrido de "assassino", fato que, embora relacionado a
notícias veiculadas na mídia em 2012, ignora que o recorrido foi
absolvido pelo Tribunal do Júri, com trânsito em julgado. Assim,
as mensagens extrapolam o direito à liberdade de expressão ao
imputarem conduta que sabidamente não se comprova.
6. Contudo, não há comprovação de que a recorrente tenha
disseminado as mensagens de forma ampla ou promovido seu
alcance
massivo,
sendo
sua
conduta
limitada
ao
compartilhamento em ambiente restrito, o que não configura o
ilícito eleitoral.
7. A ausência de comprovação de repercussão significativa ou de
"viralização" das mensagens veiculadas inviabiliza a imposição
de multa por propaganda eleitoral negativa, nos termos do art.
57-D da Lei nº 9.504/1997 e da jurisprudência consolidada do
TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Teses de julgamento: 1. A veiculação de mensagens em grupo
restrito de WhatsApp, sem repercussão significativa ou massiva,
não atrai a aplicação de multa prevista no art. 57-D da Lei nº
9.504/1997. 2. A divulgação de conteúdo eleitoral deve ser
analisada sob o princípio da mínima interferência da Justiça
Eleitoral no debate democrático, sendo cabível intervenção
apenas em casos de repercussão relevante ou impacto eleitoral
comprovado.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-D;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 38; CF/1988, art. 5º, IV e
IX.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Referendo
na
Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia

Num. 44257233 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619462356700000043204440
Número do documento: 24120619462356700000043204440
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:36:24
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022; TRE-PR, Recurso Eleitoral nº
060069939, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
PSESS 27/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 05/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por SARA LEITE DE ALENCAR contra a sentença proferida pelo
Juízo da 145ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a representação movida por Fabiano Marques para
apuração de propaganda eleitoral negativa veiculada no WhatsApp, entendida como desabonadora à imagem
do recorrido, foi julgada procedente, com a aplicação de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões (id. 44129857), a recorrente alega que as mensagens enviadas no WhatsApp foram limitadas
a um grupo privado com apenas 16 integrantes, configurando comunicação de caráter privado e não aberta
ao público, o que, segundo a recorrente, afastaria a incidência das normas de propaganda eleitoral.
Sustenta, ainda, que as informações compartilhadas referem-se a fatos amplamente noticiados pela mídia e,
portanto, não configurariam o requisito de inveracidade manifesta. Além disso, afirma que, após tomar
ciência da decisão liminar, removeu imediatamente as mensagens questionadas.
Por fim, requer a reforma da sentença que julgou improcedente a representação, e consequentemente afastar
a multa imposta.
Em contrarrazões (id. 44129849), o recorrido sustenta que as mensagens veiculadas pela recorrente em
grupos de WhatsApp continham conteúdo sabidamente inverídico e ofensivo, inclusive chamando o
recorrido de "assassino", apesar de sua absolvição pelo Tribunal do Júri, fato amplamente noticiado e com
trânsito em julgado.
Defende, ainda, que embora a recorrente alegue caráter restrito das mensagens, foi demonstrada a ampla
repercussão das mesmas, viralizadas por centenas de outros usuários em redes sociais como Facebook e
Instagram, evidenciando o potencial lesivo das publicações.

Num. 44257233 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619462356700000043204440
Número do documento: 24120619462356700000043204440
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:36:24
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44138647), opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A decisão que acolheu os embargos de declaração opostos contra a sentença recorrida foi prolatada em
04/10/2024 e, independentemente de publicação, o presente Recurso foi interposto em 05/10/2024, sendo,
portanto, tempestivo.
Estando também preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
A representação ora tratada foi ajuizada em razão do compartilhamento de mensagens via WhatsApp por
parte da recorrente, referindo-se ao recorrido como assassino. As mensagens tinham evidente caráter
eleitoral, na medida em que nelas havia informação de que o recorrido era candidato a vereador, uma lista de
supostos apoiadores e o questionamento sobre a possibilidade de se votar em um assassino.
Veja-se o teor das mensagens retratadas nas capturas de tela que instruíram a inicial:
O juízo de origem reconheceu a irregularidade das mensagens, concluindo que a recorrida difundiu
informações manifestamente inverídicas.
A requerente alega que não houve disparo em massa de mensagens, mas sim o encaminhamento de
informações em um grupo privado de WhatsApp com apenas 16 integrantes.
Dessa forma, argumenta que a comunicação possui natureza privada, e não pública, o que tornaria
inaplicável a regulamentação eleitoral sobre propaganda nas circunstâncias apresentadas.
Além disso, sustenta que o conteúdo divulgado não pode ser considerado fato sabidamente inverídico, uma
vez que o suposto envolvimento do recorrido no assassinato de um jovem torcedor, ocorrido em meados de
2012, foi amplamente noticiado pela mídia à época.
Portanto, a controvérsia estabelecida no presente recurso cinge-se tanto a se definir se as regras atinentes à
propaganda eleitoral aplicam-se à comunicação encaminhada em grupo restrito de Whatsapp, quanto à
verificação do caráter alegadamente inverídico das informações compartilhadas.
Primeiramente, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos
publicados na internet deve ser feita com o máximo de cautela, garantindo o mínimo impacto no debate

Num. 44257233 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619462356700000043204440
Número do documento: 24120619462356700000043204440
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:36:24
democrático, conforme estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens
judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em
que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou
ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.

As críticas políticas eventualmente veiculadas devem ser rebatidas no espaço do debate público, durante a
campanha eleitoral, sem a necessidade de tutela pelo Poder Judiciário, garantindo, assim, o direito
constitucional à liberdade de expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-
A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.

A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e críticas no debate eleitoral,
ainda quando ácidas e contundentes, reservando a atuação do Judiciário somente para os casos em que
verificado abuso. Nesse sentido:

ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO.
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO. INSERÇÃO.
ALEGADA
DIVULGAÇÃO
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO.
ART.
9º-A
DA
RES.-TSE
Nº
23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a ações realizadas durante as gestões
anteriores do candidato ou de seu Partido político, em tema de política externa.
COMPORTAMENTO CONFIGURADOR DE MERA CRÍTICA POLÍTICA, A SER
RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA ELEITORAL.
LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se dar de
forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando naquelas hipóteses de
desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar princípios fundamentais outros,
igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente
informativo, a paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias políticas e a ampla
liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no curtíssimo período oficial de
campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a competitividade da disputa e que
estimulam a renovação política e a vivacidade democrática, a difusão de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configura prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para
induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha.

Num. 44257233 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619462356700000043204440
Número do documento: 24120619462356700000043204440
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:36:24
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos sabidamente
inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela
Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação das
ideias políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com
comprometimento da própria liberdade de formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às eleições de 2022,
com "grande polarização ideológica, intensificada pelas redes sociais", firmou orientação
no sentido de uma "atuação profilática da Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a
qualquer tipo de comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo e
flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países por governos
anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda relação com a política externa
do País e, dessa forma, mostra-se inserido no mais amplo debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da disputa
eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações realizadas durante as
gestões anteriores do candidato ou de seu Partido político, ainda que o tom utilizado
seja ácido ou rude.
7.
Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no debate
político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do próprio ambiente
político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que não pode e não deve funcionar
como "curador" da "qualidade" de discursos e narrativas de natureza
eminentemente políticas - especialmente quando construídas a partir de fatos de
conhecimento público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri,
PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)

Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora essencial, não pode ser
utilizado como escudo para condutas que comprometam a integridade do processo eleitoral e prejudiquem a
honra e imagem dos candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência, passou a adotar o entendimento
no sentido de que
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação no
sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível ajustar a
exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na propaganda
eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet -
incluindo-se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem
evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de 27/10/2023)

Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo com caráter eleitoral extrapola os limites
da liberdade de expressão e configura violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e atrai a incidência da multa

Num. 44257233 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619462356700000043204440
Número do documento: 24120619462356700000043204440
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:36:24
nele prevista.
No caso em questão, observa-se que as mensagens presentes retratadas nos prints têm evidente caráter
eleitoral, pois fazem expressa referência à candidatura do recorrido e veicula pedido, ainda que implícito, de
“não voto”.
Quanto à veracidade das informações divulgadas, embora a recorrente alegue que se referem a fatos
amplamente divulgados pela mídia, tal argumentação não se sustenta.
Isso porque, a expressão utilizada na montagem, imputando ao recorrido a pecha de "assassino" vai além da
mera reprodução de notícias jornalísticas, na medida em que, conforme comprovado, o recorrido, embora
tenha confessado envolvimento em um homicídio ocorrido em meio a uma briga de torcidas, foi absolvido
pelo Tribunal do Júri, fato que era de pleno conhecimento da recorrente.
Contudo, assiste-lhe razão o argumento de que o compartilhamento de mensagens em grupo do Whatsapp
restrito, composto por 16 membros, não configura “disseminação” de conteúdo e, portanto, não atrai a
incidência da multa prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
Com efeito, esta Corte já firmou entendimento em diversos processos relativos a esta eleição no sentido de
que a divulgação de mensagens em grupo restrito de Whatsapp não possui repercussão suficiente para causar
impacto relevante no pleito, não configurando violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97. Confira-se:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. FAKE NEWS. PUBLICAÇÃO EM GRUPO DE
WHATSAPP. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto por NELSON VILLA JUNIOR contra a sentença da
42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou parcialmente procedente a representação da
Coligação "A LONDRINA QUE QUEREMOS" e aplicou multa de R$ 5.000,00 ao
recorrente com base no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, por propaganda eleitoral
negativa.
2. A propaganda eleitoral teria veiculado fake news em um vídeo compartilhado no
WhatsApp, associando o candidato TIAGO AMARAL ao PSB, partido ao qual não era
mais filiado.
3. O recorrente argumenta que o vídeo foi divulgado em ambiente privado e que não houve
repercussão significativa capaz de influenciar o pleito eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a postagem realizada em grupo de
WhatsApp, com teor supostamente negativo e inverídico, configura propaganda eleitoral
negativa, considerando a liberdade de expressão e a ausência de repercussão eleitoral

Num. 44257233 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619462356700000043204440
Número do documento: 24120619462356700000043204440
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:36:24
relevante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme o art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a propaganda eleitoral
negativa só é passível de limitação quando ofende a honra ou divulga fatos sabidamente
inverídicos de forma a influenciar o eleitorado.
6. O grupo de WhatsApp em que o vídeo foi divulgado é um espaço restrito, o que
impede a caracterização de ampla repercussão ou potencialidade de alteração do
resultado eleitoral. Precedentes do TSE e de outros tribunais eleitorais confirmam
que a simples divulgação em grupos fechados de mensagens sem grande alcance não
caracteriza propaganda eleitoral negativa (TRE-GO, RE nº 060059741, e TRE-PR, RE
nº 060058751).
7. O recorrente não pode ser punido por manipulação de conteúdo, cuja postagem ocorre
em ambiente seleto de grupo de social, no caso o "Whatsapp", sem repercussão maciça,
havendo mero exercício da liberdade de expressão. A ausência de outros elementos de
divulgação pública do vídeo inviabiliza a configuração do ilícito eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença para julgar improcedente a
representação eleitoral e afastar a multa aplicada ao recorrente.
Tese de julgamento: "A divulgação de vídeo com conteúdo alterado em grupo restrito de
WhatsApp, sem repercussão ampla, não configura propaganda eleitoral negativa nos
termos do art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, apesar da manutenção de
proibição de nova circulação do mesmo"
(REl nº060019174, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado em Sessão em 12/11/2024)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
ALEGADA
VEICULAÇÃO
DE
CONTEÚDO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. GRUPO PRIVADO DE WHATSAPP. AMBIENTE
RESTRITO.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
PRINCÍPIO
DA
MÍNIMA
INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Os representados WANDERLEY FAUST e MAURÍCIO THEODORO interpuseram
recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou
procedente a representação eleitoral proposta por RENATO DA SILVA e pela
COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE, condenando-os ao pagamento de
multa de R$ 10.000,00 cada, nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
2. A sentença destacou que ao promover a divulgação de informações manipuladas, os
representados agiram em flagrante desrespeito à norma eleitoral, cujo objetivo é assegurar
a lisura do processo eleitoral e a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a veiculação de conteúdo em grupo privado
de WhatsApp configura propaganda eleitoral negativa, sujeita à intervenção da Justiça
Eleitoral; (ii) verificar se o vídeo compartilhado caracteriza fato sabidamente inverídico
que justifique a procedência da representação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
pautada pelo princípio da mínima interferência no debate democrático, conforme dispõe o
art. 38, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. Assim, apenas conteúdos com
potencial lesivo que configurem violação às regras eleitorais ou ofensas a direitos são
passíveis de remoção.
5. O vídeo em questão se trata de compartilhamento de um processo em trâmite perante o

Num. 44257233 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619462356700000043204440
Número do documento: 24120619462356700000043204440
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:36:24
Juízo para apurar abuso de poder político e religioso por parte dos ora recorridos, e foi
veiculado em grupo privado de WhatsApp restrito, sem comprovação de que tenha
atingido um público geral ou que tenha influenciado o pleito, configurando-se como
exercício legítimo da liberdade de expressão.
6. A jurisprudência do TSE tem entendimento consolidado de que o conteúdo
veiculado em ambiente restrito de aplicativo de mensagens, sem evidência de
"viralização" ou repercussão significativa, não configura propaganda eleitoral
passível de intervenção (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 13351, Min. Rosa Weber,
2019; TSE, Referendo na Representação nº 060121147, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
2022).
7. O conteúdo analisado não preencheu os critérios para caracterização de fato
sabidamente inverídico, definidos como aqueles perceptíveis de plano, que não demandam
investigação mais apurada, conforme precedentes do TSE (AgR-AREspE nº 060040043,
Min. Raul Araújo Filho, 2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente a
representação eleitoral proposta por Renato da Silva e pela Coligação Cascavel Unida e
Pra Frente.
9. Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo em grupo restrito de WhatsApp, sem
demonstração de impacto eleitoral significativo, é protegida pela liberdade de expressão e
não caracteriza propaganda eleitoral negativa, salvo prova de repercussão ou potencial
lesivo ao processo eleitoral.
(REl nº060069939, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicado em
Sessão em 27/11/2024)

Na espécie, embora o recorrido sustente que “foram apresentadas provas concretas, da livre propagação e
amplo alcance ao público, e a repercussão do mesmo material para outras páginas de redes sociais dos
mesmos materiais”, não é o que se verifica dos autos.
Na petição inicial o recorrido afirmou que “[e]stas calúnias recebem incontáveis compartilhamentos e
‘encaminhamentos’ via aplicativo WhatsApp, visto que além da publicação em grupo (que o Representante
conseguiu identificar e registrar), é do seu conhecimento que tanto Sara quanto outras pessoas estão
distribuindo de forma sistemática e articulada (como será demonstrado com a propositura de outras
representações e ações criminais) em toda Internet estas informações sabidamente falsas, com claro objetivo
de inviabilizar politicamente a candidatura do Representante”, mas comprovou o encaminhamento de
mensagens para um grupo restrito, em 04/09/2024. Nada além disso foi juntado.
Conforme se infere das capturas de tela, as mensagens estão sinalizadas como “Encaminhadas”, sendo certo
que a recorrente as recebeu e repassou ao grupo. Contudo, não há nenhum elemento capaz de indicar que ela
tenha realizado diversos encaminhamentos, disseminando o conteúdo de forma massiva.
Do diálogo que se seguiu no referido grupo, ao ter sua conduta questionada, a recorrente afirma, inclusive,
que os conteúdos já eram de conhecimento do recorrido, estavam em suas redes sociais e foi de lá que as
retirou.

Num. 44257233 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619462356700000043204440
Número do documento: 24120619462356700000043204440
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:36:24
Também não há indicativo de que as mensagens, naquele momento, tivessem "viralizado", pois se assim
fosse a sinalização não seria de mensagem "Encaminhada", mas sim de "Encaminhada com frequência".
Assim, não havendo elementos capazes de vincular a disseminação do conteúdo à recorrente, que limitou-se
a encaminhá-lo a um grupo de whatsapp restrito, composto por 16 membros, não é possível reconhecer-se a
configuração do ilícito eleitoral, merecendo reforma a decisão que julgou procedente a representação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, julgando improcedente a representação eleitoral proposta em face de Sara Leite de
Alencar e afastando a multa imposta na sentença recorrida, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600131-83.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: SARA LEITE
DE ALENCAR - Advogado do(a) RECORRENTE: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - PR94281-
A - RECORRIDO: FABIO MARQUES - Advogados do(a) RECORRIDO: ANDREA JAMUR PACHECO
GODOY - PR83078, VINICIUS GESSOLO DE OLIVEIRA - PR37767, DANIEL DE OLIVEIRA GODOY
JUNIOR - PR14558
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: a desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.12.2024